Tribunal: STF
Processo: Rcl 63641
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 2099847-72.2022.8.26.0000, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.041.210-RG/SP (Tema 1.010 da Repercussão Geral).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o Tema 1.010/RG e que esse fato teria usurpado a competência do STF.  



    Argumenta o reclamante:  



    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 1010 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 1010. CARGO EM COMISSÃO CUJAS ATRIBUIÇÕES NÃO SE AMOLDAM AO PERFIL EXIGIDO PELO CITADO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL E AO ART. 37, II E V, DA CF, PARA QUE O SEU PROVIMENTO SEJA EM COMISSÃO. DECISÃO QUE, AO IMPEDIR O TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA O STF, VIOLOU A COMPETÊNCIA DA CORTE PARA EXAMINAR O RECURSO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA PARA PRESERVAR A COMPETÊNCIA DO STF. 1. Inadmissão do recurso extraordinário sob alegação de incidência do Tema 1.010 do STF. 2. Equivocada aplicação do Tema 1.010 do STF, pois foi negado seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que reputou constitucional cargo em comissão cujas atribuições, técnicas e burocráticas, não se afinam ao citado Tema. 3. Procedência da reclamação.” (documento eletrônico 1)   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:   



    “O agravante, contudo, não se desincumbiu a contento. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu, que: 



    ‘Por outro lado, as atribuições do cargo de 'Assessor de Departamento' indicam típica função de assessoramento da autoridade nomeante no desempenho de suas funções, aí entendida a atividade finalística da pasta. Isso porque, conforme se extrai das informações prestadas pelo Prefeito, inexistem Secretarias no Município. A repartição interna de competências se dá por intermédio de Departamentos, razão pela qual os Diretores de Departamento (cargo não questionado no feito em análise), bem como de seus assessores, encontram-se no primeiro escalão da estrutura organizacional.



    As suas atribuições, destarte, dizem respeito ao auxílio direto ao Diretor de Departamento no exercício de suas atividades, mormente quanto às decisões políticas e estabelecimento de diretrizes...’ (fl. 2.022 dos autos principais). 



    O Supremo Tribunal Federal, por seu turno, nos autos do RE nº 1.041.210, ao reconhecer a existência de repercussão geral que ensejou a edição do tema de número 1.010, fixou a tese de que [...]



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com a referida tese e inexiste motivo que autorize diversa conclusão. Em outras palavras, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, no qual se reiteram alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 



    Em suma, ausente demonstração do mencionado I, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.” (documento eletrônico 3, pp. 37-39)  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.010 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    “I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na aplicação do Tema 1.010/RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 1.041.210-RG/SP são aplicáveis ao caso concreto.  



    O acórdão do TJSP atacado pelo recurso extraordinário demonstrou suficientemente que o cargo em comissão de Assessor de Departamento consiste em cargo de assessoramento o qual atende aos requisitos constitucionais. Veja-se:  



    “Por outro lado, as atribuições do cargo de ‘Assessor de Departamento’ indicam típica função de assessoramento da autoridade nomeante no desempenho de suas funções, aí entendida a atividade finalística da pasta. Isso porque, conforme se extrai das informações prestadas pelo Prefeito, inexistem Secretarias no Município. A repartição interna de competências se dá por intermédio de Departamentos, razão pela qual os Diretores de Departamento (cargo não questionado no feito em análise), bem como seus assessores, encontram-se no primeiro escalão da estrutura organizacional. 



    As suas atribuições, destarte, dizem respeito ao auxílio direto ao Diretor de Departamento no exercício de suas atividades, mormente quanto às decisões políticas e estabelecimento de diretrizes. Exemplificativamente menciona-se: ‘Colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a formulação de planos, programas, projetos e ações públicas’.” (documento eletrônico 2, pp. 71-72)



    Confiram-se as seguintes decisões proferidas em reclamações que também foram propostas pelo ora reclamante sobre a aplicação do Tema 1.010/RG pelo TJSP: Rcl 47.466/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/7/2021; Rcl 57.316/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/12/2022; Rcl 63.603/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/11/2023; Rcl 63.603/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/11/2023; e Rcl 63.633/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/1/2024.



    É importante observar que o TJSP declarou inconstitucional a criação de vários cargos em comissão no Município de Ilha Comprida, com exceção do “Assessor de Departamento”, considerando que tal função era realmente de assessoria direta de Diretor de Departamento, que seria equiparável a um Secretário Municipal. Portanto, pelo cotejo analítico entre o paradigma e o acórdão reclamado, não houve má aplicação do Tema 1.010/RG.



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido, transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900- RG, TEMA 22. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 48058 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/2/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem a mínima chance de prosperar, observo que, independentemente de qualquer juízo a respeito da aplicação do Tema 916 da Repercussão Geral, não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61566 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)



    Também nessa linha: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; e Rcl 61.800-AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015; e Rcl 58.093-AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).  



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, em razão da natureza objetiva da demanda originária e por não ter havido angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator